Tribunal: TJDFT
Processo: 0720575-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a consulta ao sistema RENJUD. 1.1. Recurso aviado na busca pela reiteração de consulta de informações via RENAJUD.

2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual o agravante busca o pagamento da quantia de R$ 354.669,69. 2.1. Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o recorrente pretende a renovação de pesquisa no sistema RENAJUD. 2.2. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.3. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.4. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (AgInt no AREsp 1494995/DF, Relator: Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 03/10/2019). 2.5. Em 04 de dezembro de 2017, foi determinada a pesquisa eletrônica de bens nos sistemas informatizados BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. 2.6. As pesquisas retornaram sem êxito. 2.7. Em que pese ter ocorrido pesquisa recente no sistema Sisbajud (teimosinha), verifica-se que há quase 5 anos não é realizada qualquer pesquisa no sistema Renajud. 2.8. Dessa forma, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa Renajud, eis que a última pesquisa realizada no referido sistema data de 04/12/17.

3. Agravo de instrumento provido.